Tribunal: TJDFT
Processo: 0746342-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746342-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: SOL MARIA DA SILVA CORRALO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Icatu Seguros S/A em face da r. decisão (ID 20719032) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Sol Maria da Silva Carralo Barbosa, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Ao verificar, em consulta ao processo de origem, que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, as partes celebraram acordo, determinei a intimação do Agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso (ID 22750644). O Agravante, então, apresentou petição, na qual requer “a desistência do recurso interposto, tendo em vista que as partes realizaram acordo nos autos originários” (ID 23111804). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo da pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator